Tribunal: TJDFT
Processo: 0765167-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO DEVIDA DESDE A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal a obrigação de pagar verba referente ao abono de permanência, inclusive sobre a parcela recebida a título de terço de férias.
2. O cerne da controvérsia cinge-se sobre o direito da parte autora à percepção de abono de permanência em relação ao período de 09/09/2019 a 07/11/2019, inclusive sobre a base de cálculo do adicional de férias, no valor de R$1.913,02.
3. Inicialmente, identifica-se a inocorrência da prescrição aplicável às prestações de trato sucessivo (Súmula 85, STJ), tendo em vista o ajuizamento da presente demanda na data de 09/12/2022, e a ausência de decurso de período superior a cinco anos desde a primeira parcela em contexto (09/09/2019).
4. No caso, o Ofício 722/2023 - SEE/GAB/AJL/CONTENCIOSO, de 20/01/2023, comprova que a parte autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral em 29/09/2019.
5. Ademais, a publicação do Diário Oficial acostada aos autos demonstra a aposentadoria da autora na data de 07/11/2019.
6. Conforme o Art. 114 da LC 840/2011 e o §19 do Art. 40 da CRFB, redação da EC 41/2003, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, exarou posicionamento no sentido de que, após cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao abono de permanência sem qualquer tipo de exigência adicional, in verbis: [...] 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. [...]. (ADI 5026, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).
8. Nesse sentido: [...] 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. [...]. (ARE 1310677 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)
9. Com efeito, ainda que não haja pedido formal administrativamente, a parte autora faz jus ao Abono de Permanência, pois demonstrou a permanência na atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária, contribuindo com a sua experiência em prol da eficiência na prestação do serviço público.
10. Quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, ressalta-se que, segundo o posicionamento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 424) e no TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória.
11. Nesse sentido: [...] 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal: [...] II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018). [...]. (Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Com base em tais fundamentos, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo para cômputo do terço de férias da parte autora.
14. Acolhe-se a quantia descrita na coluna “principal devido” da planilha apresentada pela parte autora (ID 47017579), a qual se revela compatível com as demais provas dos autos, com a data da aposentadoria da autora (07/11/2019), e com o período de incidência do abono de permanência descrito na peça inicial, sendo possível a apuração do valor total devido por simples cálculos aritméticos.
15. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar à autora abono de permanência referente ao período de 29/09/2019 a 07/11/2019, inclusive sobre os seus reflexos, quantias descritas na coluna “principal devido” da planilha apresentada com a peça inicial (ID 47017579). Correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o Distrito Federal deveria ter efetuado cada pagamento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
16. Recurso conhecido. Rejeitada a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões. Provido.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.